Tribunal: STJ
Processo: 5006201-83.2023.8.21.4001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852086 - RS (2025/0041050-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: CLAIR VERONICA SANTOS DAMASCENO
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. CREFISA. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 211/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA.
SÚMULA No 284/STF.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando os dispositivos legais tidos como violados não possuem comando
normativo capaz de sustentar as teses defendidas nas razões recursais ou
quando a parte recorrente não demonstra como o acórdão recorrido violou
os referidos dispositivos legais. Incidência da Súmula no 284/STF.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de aclaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
3. O recurso especial fundamentado no dissídio jurisprudencial exige a
indicação de quais dispositivos legais teriam sido interpretados de forma
divergente pelos precedentes colacionados. Aplica-se, por analogia, a
Súmula no 284/STF.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
24/06/2025
30/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
29 de julho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48688426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/07/2025 17:56:56
Publicação no DJEN/CNJ de 31/07/2025. Código de Controle do Documento: b89d566c-b7ab-40f2-831c-4fbe148209db

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852086 - RS (2025/0041050-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: CLAIR VERONICA SANTOS DAMASCENO
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. CREFISA. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 211/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA.
SÚMULA No 284/STF.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando os dispositivos legais tidos como violados não possuem comando
normativo capaz de sustentar as teses defendidas nas razões recursais ou
quando a parte recorrente não demonstra como o acórdão recorrido violou
os referidos dispositivos legais. Incidência da Súmula no 284/STF.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de aclaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
3. O recurso especial fundamentado no dissídio jurisprudencial exige a
indicação de quais dispositivos legais teriam sido interpretados de forma
divergente pelos precedentes colacionados. Aplica-se, por analogia, a
Súmula no 284/STF.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CREFISA S.A. - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial devido à incidência das Súmulas no 211/STJ e no
284/STF (e-STJ fls. 933/937).
Nas presentes razões, a agravante aduz que não há nenhum óbice sumular
no presente caso.
Menciona que

"(...) a r. decisão monocrática proferida pelo Ilustre Relator não
pode perdurar como melhor sinônimo de justiça neste recurso.
O r. relator entendeu por conhecer do agravo para não conhecer
do recurso especial em virtude da aplicação das Súmulas 211 do STJ e
Súmula 284 do STF.
Entretanto, tal decisão merece reforma.
Documento eletrônico VDA47778338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:28
Código de Controle do Documento: 8c31cd4d-192b-412f-ac73-b74216d782a5

A fundamentação para julgar o não conhecimento do recurso
especial não merece persistir, eis que não reflete a realidade processual,
uma vez que foram comprovados os pontos em que necessária a reforma da
decisão " (e-STJ fl. 945).

Pleiteia pela reconsideração da decisão agravada ou pelo julgamento pelo
órgão colegiado.
A parte contrária apresentou impugnação às e-STJ fls. 952/960.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece prosperar.
Conforme expresso, no que tange ao art. 421 do Código Civil, verifica-se que
a recorrente insurge-se contra a abusividade dos juros reconhecida pelo tribunal de
origem, alegando que a revisão contratual deve se dar pela utilização de parâmetros
adequados para aferir ou não as taxas de juros abusivas no caso concreto e não pela
mera comparação em relação à média de mercado.
De fato, observa-se que tal dispositivo legal não tem comando normativo
suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, tampouco para
sustentar a tese defendida pela recorrente, situação em que a jurisprudência desta
Corte Superior considera deficiente a fundamentação recursal, incidindo, por
analogia, o óbice contido na Súmula no 284/STF.
A propósito:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATOS BANCÁRIOS. VIOLAÇÃO AO ART. 421 DO CÓDIGO CIVIL.
AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO A AMPARAR A TESE RECURSAL E
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282, 284 E 356/STF.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. PERÍCIA
CONTÁBIL DESNECESSÁRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ.
AFRONTA
AO
ART.
927
DO
CPC/2015.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO DISPOSITO LEGAL. SÚMULA 284/STF.
NÃO INDICADO O DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL OBJETO DA
DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA
284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ENTRE JULGADOS DO MESMO
TRIBUNAL. RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL. SÚMULA 13/STJ. MULTA
PELA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO E POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
REQUISITOS AUSENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O conteúdo normativo do art. 421 do Código Civil não é suficiente para
amparar a tese defendida no recurso especial, visto que o dispositivo legal
invocado expressa um princípio básico das relações contratuais,
consubstanciado no respeito aos limites da função social do contrato. Incide,
portanto, o óbice da Súmula 284/STF.
2. O disposto no art. 421 não foi objeto de análise pelo acórdão recorrido, o
que obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de
prequestionamento, conforme as Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal.
3. Rever a convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da necessidade
de produção da prova técnica postulada pela agravante pressupõe reexame
do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao
óbice da Súmula n. 7/STJ.
4. A agravante não desenvolveu argumentação que evidenciasse a ofensa ao
art. 927 do CPC/2015, caracterizando-se a deficiência na fundamentação do
apelo especial, circunstância que atrai, por analogia, a incidência da Súmula
284 do Supremo Tribunal Federal.
5. Em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, 'é inadmissível o recurso especial fundado no dissídio
Documento eletrônico VDA47778338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:28
Código de Controle do Documento: 8c31cd4d-192b-412f-ac73-b74216d782a5

jurisprudencial cujas razões deixam de apontar o dispositivo de lei federal
ao qual o Tribunal de origem teria dado interpretação divergente daquela
firmada por outros tribunais. Incidência, na espécie, da Súmula 284 do STF'
(AgInt no AREsp n. 2.160.959/RJ, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
).
9/10/2023
16/10/2023
6. Nos termos da Súmula n. 13/STJ,'a divergência entre julgados do mesmo
Tribunal não enseja recurso especial'.
7. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre do mero
desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do meio
de impugnação para autorizar sua imposição, situação esta não configurada
no caso.
8. Não pode ser considerada como litigância de má-fé a interposição de
recurso previsto no ordenamento jurídico, quando não ficar evidenciado o seu
intuito protelatório. Inaplicabilidade da multa prevista no art. 80 do CPC
/2015.
9. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 2.707.612/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
28/10/2024
5/11/2024
No mais, os arts. 355 e 356 do Código de Processo Civil não foram objeto de
debate pelo acórdão do tribunal local, nem sequer de modo implícito, e não foram
suscitados da forma devida em embargos de declaração, com a finalidade de sanar
omissão porventura existente.
Por esse motivo, ausente o indispensável prequestionamento, incide o
disposto na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que,
a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
quo."
Por fim, quanto ao dissídio jurisprudencial, verifica-se a ausência de
indicação do dispositivo legal interpretado de forma divergente, o que atrai a
incidência do óbice da Súmula no 284/STF.
A simples menção da norma federal no corpo do recurso não é suficiente
para suprir a exigência constitucional. É indispensável a demonstração específica de
qual artigo de lei federal foi interpretado de forma dissonante pelos arestos
confrontados.
Quanto ao tema:
"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 421 DO CC. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
211/STJ.
ABUSIVIDADE VERIFICADA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS E DE
CLÁUSULA CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. ART.
927 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 13/STJ.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao art. 421 do CC se faz de forma genérica, sem demonstrar de que
forma o Tribunal de origem teria comprometido a liberdade contratual,
limitando-se a mencionar o uso da 'taxa média de mercado' como critério de
análise. Aplica-se à hipótese o óbice da Súmula n. 284 do STF. Precedentes.
2. Ausente o prequestionamento do artigo apontado como violado, não é
possível o conhecimento do recurso especial. Incidência, por analogia, dos
óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.
3. A modificação do julgado, nos moldes pretendidos, sob o argumento de
que a realização de prova pericial contábil seria indispensável para verificar
a suposta abusividade da taxa de juros fixada e determinar a nova taxa a
Documento eletrônico VDA47778338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:28
Código de Controle do Documento: 8c31cd4d-192b-412f-ac73-b74216d782a5

ser aplicada, depende do reexame os elementos de convicção postos no
processo e das cláusulas contratuais, providência incompatível com a via
eleita do recurso especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7/STJ.
4. A indicação genérica do art. 927 do CPC, que teria sido contrariado, induz
à compreensão de que a violação alegada é somente de seu caput, que, no
caso, traz em seu texto uma mera introdução ao regramento legal contido
nos incisos, nos parágrafos ou nas alíneas, incidindo o óbice da Súmula n.
284/STF. Precedentes.
5. A necessidade de reexame de matéria fática torna prejudicado o exame
da divergência jurisprudencial, considerando a inevitável ausência de
similitude fática entre acórdãos.
6. A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do
próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ.
Agravo interno improvido."
(AgInt no AREsp 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
28/10/2024
30/10/2024
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47778338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/05/2025 17:35:28
Código de Controle do Documento: 8c31cd4d-192b-412f-ac73-b74216d782a5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.852.086 / RS
Número Registro: 2025/0041050-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50062018320238214001
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: CLAIR VERONICA SANTOS DAMASCENO
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: CLAIR VERONICA SANTOS DAMASCENO
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
Documento eletrônico VDA48605566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:31:08
Código de Controle do Documento: b38f8025-9b5c-4300-a0b8-602523559201

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:31:08
Código de Controle do Documento: b38f8025-9b5c-4300-a0b8-602523559201